Tribunal: TJMT
Processo: 1001121-40.2023.8.11.0040
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001121-40.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONAS GONCALVES DUBAL - CPF: 023.247.690-00 (APELANTE), CASSIANE ELIS BRAGANHOL - CPF: 006.990.700-58 (ADVOGADO), WARLEY DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 039.516.071-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAIAS NUNES LEAL - CPF: 055.274.561-81 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001121-40.2023.8.11.0040

APELANTE: JONAS GONCALVES DUBAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – ARMAS DE FOGO, ACESSÓRIOS E MUNIÇÕES –SUPOSTA PRÁTICA DE PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO – INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE – RESTITUIÇÃO INVIÁVEL – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP é possível a
restituição de bens apreendidos
antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a devolução depende do fato
de
os
bens apreendidos
não interessarem ao processo e
de
não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado.

O acolhimento do pedido de liberação do bem é provimento que exigiria, de acordo com o STJ,
“a comprovação inconteste da propriedade lícita, de não interessar ao processo e de não ser passível de perdimento”.
(AgRg no REsp n. 1.881.847/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001121-40.2023.8.11.0040

APELANTE: JONAS GONCALVES DUBAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Jonas Gonçalves Dubal contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que indeferiu o pedido de restituição de bens apreendidos –
1 (uma) carabina, n. série ADC121516, 1 (uma) pistola, n. série 22BM00454, 1 (um) rifle, n. série 94430422, 1 ( um ) cabo de coronha; 1 ( um ) carregador de rifle; 3 ( três ) carregadores de carabina; 4 ( quatro ) carregadores de pistola; 1 ( um ) pacote contendo projétil; 2 ( dois ) potes de cápsulas de munição de arma de fogo; 1 ( um ) band e 1 (uma) arma de fogo do tipo espingarda artesanal calibre não identificado
, no Auto de Prisão em Flagrante sob n. 1001121-40.2023.8.11.0040.

Em suas razões recursais, ID. 184091789, aduz que foi preso em flagrante delito pelo cometimento, em tese, dos crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo, tipificados nos arts. 14 e 15, ambos da Lei nº10.826/2003, sendo-lhe concedida liberdade provisória. Afirma que as armas de fogo e os acessórios já foram periciados, de modo que não mais persiste o interesse sobre eles. Sustenta ser legítimo proprietário dos bens apreendidos, que pratica tiro desportivo e é filiado à Associação Luverdense de Caça e Tiro – ALCT bem como à Confederação Brasileira de Tiro Prático. Requer, por conseguinte, a restituição das armas, acessórios e munições.

Em contrarrazões, ID. 184091799, o Ministério Público pleiteia a manutenção da sentença.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ID. 191166661, é pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001121-40.2023.8.11.0040

APELANTE: JONAS GONCALVES DUBAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à restituição
de
1 (uma) carabina, n. série ADC121516, 1 (uma) pistola, n. série 22BM00454, 1 (um) rifle, n. série 94430422, 1 ( um ) cabo de coronha; 1 ( um ) carregador de rifle; 3 ( três ) carregadores de carabina; 4 ( quatro ) carregadores de pistola; 1 ( um ) pacote contendo projétil; 2 ( dois ) potes de cápsulas de munição de arma de fogo; 1 ( um ) band e 1 (uma) arma de fogo do tipo espingarda artesanal calibre não identificado
, apreendidos no Auto de Prisão em Flagrante sob n.
1001121-40.2023.8.11.0040, perante o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

Verifica-se que os bens foram apreendidos, 4 de fevereiro de 2023, quando da prisão em flagrante do apelante pela prática, em tese, dos crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo.

Requerida a devolução dos bens ao juízo singular, este indeferiu porque os bens encontram-se vinculados a fato criminoso ainda em apuração, havendo interesse nos bens apreendidos, até o deslinde da causa. Confira-se:

“DA RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO

Segundo consta, o Auto de Prisão em Flagrante de n. 1001121-40.2023.8.11.0040 foi instaurado em desfavor de Jonas Gonçalves Dubal para apurar a prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 15 da Lei n.º 10.826/2003.

Pois bem.

O artigo 120 do Código de Processo Penal dispõe que
, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

No caso dos autos, ainda que devidamente comprovado que o requerente é o proprietário da arma de fogo vindicada, não há que se falar no deferimento do pedido de restituição desse objeto, ou dos demais apetrechos bélicos.

Como cediço, caso condenado criminalmente pelo fato delituoso que pode ser denunciado, a arma de fogo, bem como as munições e demais apetrechos bélicos passa a ser instrumento de crime, sendo efeito da condenação o seu perdimento (vide art. 25 da Lei Federal n.º 10826/2003 c/c art. 92, inciso II, do Código Penal).

Portanto, diante da singela leitura de legislação pertinente, tem-se que arma de fogo e munições apreendidas interessam ao processo, já que há a possibilidade perdimento do armamento em favor da União, sendo, portanto, o indeferimento do pedido de restituição a medida que melhor se amolda ao caso em análise.

Saliento que ainda que o reclamante possua registro da arma de fogo junto aos órgãos competentes, fato é que isso, por si só, não é suficiente a afastar a possibilidade de perda do armamento, caso condenado criminalmente por crime previsto na Lei 10.826/03, que, ao tratar do efeito confiscatório decorrente das condenações por crimes previstos na aludida lei, em seu artigo 25, não distingue as armas registradas das não registradas.

Afinal, caso haja condenação, estará demonstrado que o requerente
ultrapassou os limites que lhe eram permitidos pela lei
.

Sobre o tema, cito:

PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO APRENDIDA NO ÂMBITO DE AÇÃO PENAL QUE APUROU A PRÁTICA DE DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – INVIABILIDADE DA POSTULAÇÃO – CONDENAÇÃO DO RECORRENTE NO PROCESSO CRIMINAL – INSTRUMENTO DO CRIME – INCIDÊNCIA DO ART. 91 , II , A, DO CÓDIGO PENAL – ARTEFATO BÉLICO DEVIDAMENTE REGISTRADO AO TEMPO DA PRÁTICA CRIMINOSA – IRRELEVÂNCIA – RECORRENTE QUE NÃO POSSUIA AUTORIZAÇÃO PARA O PORTE DE ARMA OU GUIA DE TRÂNSITO DO ARTEFATO BÉLICO – RECURSO DESPROVIDO. A arma registrada permite apenas sua posse dentro dos limites físicos descritos no art. 5º da Lei n. 10.826 /03, de modo que, quando é encontrada em local diverso e em poder de quem não detém autorização para seu porte ou transporte, resta caracterizado o crime descrito no art. 14 da referida Lex.
Nessas circunstâncias, não há que se falar em restituição da arma ao condenado pelo citado ilícito, porque, sendo a arma o instrumento dessa prática delitiva, impõe-se, por consequência, sua perda em favor da União, nos termos preconizados no art. 91 , II , a do Código Penal
. (Ap 137296/2014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 17/08/2015)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –– DISPARO DE ARMA DE FOGO – ART. 15 DA LEI Nº 10.826/03 - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO – LEGÍTIMA DEFESA – EXCLUDENTE NÃO CARACTERIZADA – CONDENAÇAO MANTIDA– PERDIMENTO DA ARMA – MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. A ausência de provas quanto à iminência de sofrer agressão injusta por parte da vítima e de que tenha agido de forma moderada não configura a legítima defesa. Restando evidenciado que o disparo de arma de fogo se deu em via pública, resta caracterizado o crime do art. 15 da Lei 10826/03, que se consuma com o mero disparo, independentemente da exposição concreta a perigo. O perdimento da arma de fogo deve ser mantido porquanto fundamentado no art. 91, inciso II, a do CP e art. 25 do Estatuto do Desarmamento
. (TJ-MT - APL: 00050126020108110002 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 25/03/2015, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/04/2015)

PENAL. PROCESSO PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INDEFERIMENTO. INSTRUMENTO DO CRIME. OBJETO QUE INTERESSA AO PROCESSO. PERDIMENTO DA ARMA. EFEITO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. I - Consoante o art. 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Ainda, preceitua o art. 124 que os instrumentos do crime, cuja perda em favor da União for decretada, serão inutilizados ou recolhidos a museu criminal. Como se sabe, um dos efeitos da sentença penal condenatória é a perda, em favor da União, dos instrumentos do crime cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito (art. 91, inciso II, alínea a, do Código Penal). II -
Embora o porte (e mesmo o uso) da arma não constitua fato ilícito em si mesmo, se o réu possuía autorização para portá-la, o bem foi, em tese, empregado em prática delitiva e o Estatuto do Desarmamento prevê expressamente que as armas apreendidas em função do cometimento de infrações àquela lei devem ser perdidas em favor do Comando do Exército
. III - No caso em tela o bem interessa ao processo, o qual pode culminar em condenação com a sua consequente destruição ou doação, a critério do Exército brasileiro. IV - Apelação conhecida e improvida. (TJ-AL - APL: 07001185920168020060 AL 0700118-59.2016.8.02.0060, Relator: Des. Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 28/11/2018, Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/12/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. (ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE E POLICIAIS QUE CONFIRMAM QUE O APELANTE TRANSPORTAVA A PISTOLA EM SEU VEÍCULO SEM AUTORIZAÇÃO PARA TANTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITEADA ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE PROIBIÇÃO, NOS MOLDES DO ART. 21 DO CP, SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE O RÉU NÃO TINHA CONHECIMENTO DA ILICITUDE DE SUA CONDUTA. INVIABILIDADE. RECORRENTE QUE TANTO NA FASE POLICIAL QUANTO EM JUÍZO CONFIRMOU TER CIÊNCIA DE QUE NÃO TINHA AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTAR A ARMA E QUE SABIA DA DIFERENÇA ENTRE TER O REGISTRO E O PORTE DA PISTOLA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RESTITUIÇÃO DA ARMA. SOB ALEGAÇÃO DE QUE O ARTEFATO BÉLICO ERA DEVIDAMENTE REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU FLAGRADO TRANSPORTANDO A ARMA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA PORTAR E TRANSPORTAR A ARMA. OBSERVÂNCIA AO ART. 25 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO [...] I - O proprietário de arma de fogo de uso permitido deverá solicitar Guia de Trânsito à Polícia Federal se quiser transportar a arma, sendo inexistente a autorização e o réu flagrado fora dos locais autorizados, há o incurso no porte ilegal de arma de fogo, disciplinado no art. 14 do Estatuto de Desarmamento, com o perdimento do bem.
II - O art. 25 da Lei n.10.826/03 não faz distinção de ordem objetiva sobre o armamento, se de uso permitido ou não, nem de cunho subjetivo, sobre a autorização do sujeito passivo em ter consigo o bem. Dessa forma, apreendida a arma em decorrência de persecução criminal o sentenciado, se condenado, perde o direito sobre o bem. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SC - APR: 00072831520168240020 Criciúma 0007283-15.2016.8.24.0020, Relator: Alexandre d'Ivanenko, Data de Julgamento: 28/03/2019, Quarta Câmara Criminal).”
(
sic
, ID. 184091784)

Pois bem, nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP é possível a
restituição de bens apreendidos
antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a devolução depende do fato
de
os
bens apreendidos
não interessarem ao processo e
de
não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado.

Veja-se o ensinamento
de
Júlio Fabbrini Mirabete, in Código de Processo Penal interpretado, 11ª edição Ed. Atlas. 2003:

"[...] Com a apreensão se procura, inclusive, permitir ao juiz que conheça todos os elementos materiais para a elucidação do crime, razão por que devem acompanhar os autos do
inquérito
(art. 11), e, enquanto interessarem ao processo, permanecer em juízo. Ao juiz cabe dizer se elas interessam ou não ao processo. Após o trânsito em julgado da sentença devem ser devolvidas ao interessado, se não forem objeto
de
confisco, por não serem mais úteis ao processo.”

No caso, mostra-se prematuro o pedido de restituição dos bens (ainda em auto de prisão em flagrante), porquanto ainda interessam ao processo, uma vez que o membro do Ministério Público informou que a instrução não foi iniciada e sequer foi oferecida a denúncia.

É efeito extrapenal genérico da condenação o perdimento em favor da União dos instrumentos ou produtos de crime, nos moldes do art. 91, II, do Código Penal e
art. 25, da Lei nº 10/826/2003 e o fato da arma estar registrada nos órgãos competentes, por si só, não é suficiente a afastar a possibilidade de perda do armamento.

Ademais, o acolhimento do pedido de liberação do bem é provimento que exigiria, de acordo com o STJ,
“a comprovação inconteste da propriedade lícita, de não interessar ao processo e de não ser passível de perdimento”.
(AgRg no REsp n. 1.881.847/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022).

Nesse contexto, inviável a restituição dos restituição das armas, acessórios e munições nesse momento, razão pela qual se mantém o indeferimento do pleito.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024